Tribunal: TJES
Processo: 5020830-26.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020830-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIO FELLIS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor pleiteia a exclusão de multas e pontuação em seu prontuário, sob alegação de ter alienado os veículos antes da ocorrência das infrações, ainda que sem a devida comunicação ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação da venda ao DETRAN impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações; (ii) estabelecer se a comprovação da alienação e da tradição do veículo é suficiente para excluir penalidades pessoais impostas ao alienante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser mitigada quando comprovado que o antigo proprietário não deu causa às infrações, conforme orientação do STJ.

A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, não sendo a comunicação ao DETRAN requisito constitutivo da transferência.

A prova documental consistente em declarações dos adquirentes com firma reconhecida, aliada à confirmação expressa de um dos compradores quanto à autoria da infração, demonstra a efetiva alienação dos veículos antes das autuações.

Não é razoável imputar penalidades administrativas de natureza pessoal, como pontuação e suspensão da CNH, a quem não praticou as infrações.

A ausência de citação de alguns adquirentes não impede o afastamento da responsabilidade do recorrente, pois a decisão limita-se a excluir penalidades pessoais, sem transferi-las diretamente a terceiros.

Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os adquirentes, pois não se impõe, no caso, atribuição direta de responsabilidade a estes no âmbito da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB pode ser afastada mediante prova da alienação do veículo antes da infração. 2. A transferência da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, sendo prescindível a comunicação ao DETRAN para afastar penalidades pessoais do alienante. 3. É indevida a imposição de penalidades administrativas pessoais a quem não praticou a infração de trânsito. 4. Não é necessário litisconsórcio passivo com o adquirente quando a decisão se limita a afastar a responsabilidade do antigo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CC, art. 1.226; CPC/2015, art. 485, IV e § 3º; CPC/2015, art. 506; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.832.627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 20/05/2021; STJ, AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 06/09/2011; TJES, AC 0001200-78.2016.8.08.0003, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 15/09/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020830-26.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ELIO FELLIS DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, PACIFICO LOG SERVICE LTDA, ROBSON DE OLIVEIRA ARAUJO, PAULO CESAR LEMOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor pleiteia a exclusão de multas e pontuação em seu prontuário, sob alegação de ter alienado os veículos antes da ocorrência das infrações, ainda que sem a devida comunicação ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação da venda ao DETRAN impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações; (ii) estabelecer se a comprovação da alienação e da tradição do veículo é suficiente para excluir penalidades pessoais impostas ao alienante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser mitigada quando comprovado que o antigo proprietário não deu causa às infrações, conforme orientação do STJ.

A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, não sendo a comunicação ao DETRAN requisito constitutivo da transferência.

A prova documental consistente em declarações dos adquirentes com firma reconhecida, aliada à confirmação expressa de um dos compradores quanto à autoria da infração, demonstra a efetiva alienação dos veículos antes das autuações.

Não é razoável imputar penalidades administrativas de natureza pessoal, como pontuação e suspensão da CNH, a quem não praticou as infrações.

A ausência de citação de alguns adquirentes não impede o afastamento da responsabilidade do recorrente, pois a decisão limita-se a excluir penalidades pessoais, sem transferi-las diretamente a terceiros.

Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os adquirentes, pois não se impõe, no caso, atribuição direta de responsabilidade a estes no âmbito da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB pode ser afastada mediante prova da alienação do veículo antes da infração. 2. A transferência da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, sendo prescindível a comunicação ao DETRAN para afastar penalidades pessoais do alienante. 3. É indevida a imposição de penalidades administrativas pessoais a quem não praticou a infração de trânsito. 4. Não é necessário litisconsórcio passivo com o adquirente quando a decisão se limita a afastar a responsabilidade do antigo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CC, art. 1.226; CPC/2015, art. 485, IV e § 3º; CPC/2015, art. 506; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.832.627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 20/05/2021; STJ, AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 06/09/2011; TJES, AC 0001200-78.2016.8.08.0003, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 15/09/2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por
ÉLIO FELLIS DA SILVA
em face do
DETRAN/ES e outros,
na qual o autor alega, em síntese, ter alienado veículos de sua propriedade antes da ocorrência das infrações de trânsito que ensejaram a imposição de multas e pontuação em seu prontuário, postulando a exclusão das penalidades a ele atribuídas e o reconhecimento de sua ilegitimidade quanto aos débitos decorrentes.

A sentença (ID 16960161) proferida pelo juízo singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
por ausência de pressuposto processual de validade na forma do artigo 485, IV e § 3º do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID. 16960163), visando a reforma da sentença, no qual sustenta, em síntese, que na data das multas objeto da lide, os veículos descritos na inicial não eram mais de sua propriedade, sendo, inclusive, juntadas declarações dos compradores, com firma reconhecida em cartório, para comprovar a venda dos veículos. Ainda, alega que um dos compradores - PACIFICO LOG SERVICE LTDA-ME - integrou o polo passivo da lide e peticionou confirmando a tese autoral e declarando ser a responsável pelo auto de infração RV00877819, datada de 14/02/2018. Conclui pugnando pela reforma da sentença, para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões ao ID 16960173, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16960164 e 16960165.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo desde já ao enfrentamento do mérito.

Da leitura da petição inicial, verifico que o autor alega ter recebido multas relativas a três veículos, que estavam registrados em seu nome, mas que, ao tempo das multas, os veículos não mais lhe pertenciam, embora não tenha sido feita a transferência de propriedade.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, o que é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

Desse modo, a comunicação de venda e a efetiva transferência do registro veicular perante o Departamento de Trânsito não são pressupostos para a transmissão da propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil, “
os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

No caso concreto, verifico que um dos compradores - PACIFICO LOG SERVICE LTDA-ME - integrou o polo passivo da lide e peticionou confirmando a tese autoral e declarando ser a responsável pelo auto de infração RV00877819, datada de 14/02/2018 - vide ID 16960134.

No que se refere aos outros dois compradores - PAULO CESAR LEMOS e ROBSON OLIVEIRA ARAÚJO - não foi possível citá-los nos endereços fornecidos.

Não obstante, verifico que o recorrente
juntou aos autos documento escrito e assinado pelos adquirentes - IDs 16960102 e 16960085 - com firma reconhecida em cartório
, no qual eles reconhecem expressamente a compra, a posse, o uso do veículo e a responsabilidade pelas infrações cometidas após a alienação, para demonstrar a tradição do bem.

Não se mostra razoável, portanto, manter penalidade administrativa de natureza pessoal – cassação da CNH – em desfavor de quem não praticou as infrações, sobretudo quando há nos autos manifestação expressa do real condutor assumindo a responsabilidade pelos atos praticados.

Quanto à alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o atual proprietário, tal exigência não se impõe na hipótese, uma vez que não se está determinando, no âmbito deste recurso, a transferência de pontuação ou de penalidades ao adquirente, mas apenas afastando a responsabilidade pessoal do recorrente, providência que não viola o art. 506 do CPC.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a responsabilidade do recorrente pelas penalidades pessoais, determinando a exclusão da pontuação e da suspensão da CNH decorrentes das infrações praticadas após a alienação do veículo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a responsabilidade do recorrente pelas penalidades de natureza pessoal, determinando a exclusão da pontuação e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação relativas às infrações praticadas após a alienação dos veículos descritos na inicial, nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência no caso concreto.

Apesar de entender que o caso seria de improcedência, não há como afastar a conclusão do magistrado de origem de que o recorrente não demonstrou minimamente os negócios de compra e venda dos veículos cujas responsabilidades por infrações e débitos tributários busca se esquivar, razão pela qual a sentença deve ser mantida, posto que não posso proceder a reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.